Tribunal: TJDFT
Processo: 0002785-95.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação Ordinária no 21292-4/99, proposta por CARLOS JOSÉ PEREIRA E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. No dia 24/10/18, ocorreu a audiência de pagamento, oportunidade em que foi decretada a extinção do presente feito (fls. 155/159 – ID 8063294). Os credores que já tiveram o alvará de levantamento expedido por estarem presentes ou que os herdeiros foram habilitados são os seguintes: CARLOS JOSÉ PEREIRA, CORACINI DO CARMO NICE, MARIA MERCES LEITE DE OLIVEIRA e ORDENATO CANDIDO BORBA (honorários sucumbenciais). Existe informação nos autos de credores falecidos, são eles: EDGAR LOPES DOS SANTOS (fls. 155/159 – ID 8063294) e EDVALDO SANTOS (fl. 174 – ID 8063294). Há pedido de procurador da credora ausente LUZIA DE SOUZA COSTA, para receber a importância devida à credora (ID ́s 15122677/15122684 e 15429590). É o relatório decido. 2. Com relação aos credores falecidos: EDGAR LOPES DOS SANTOS e EDVALDO SANTOS, à Secretaria da COORPRE para que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os herdeiros/sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 3. Já com relação ao pedido apresentado pelo procurador da credora ausente LUZIA DE SOUZA COSTA, intime-o a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, junte procuração pública específica para receber o crédito deste precatório em nome da referida credora. 4. Após o prazo e as diligências cumpridas pela Secretaria da COORPRE, cumprir a sentença de fls. 155/159 – ID 8063294, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. 5. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) CARLOS JOSÉ PEREIRA, CORACINI DO CARMO NICE, MARIA MERCES LEITE DE OLIVEIRA e ORDENATO CANDIDO BORBA (honorários sucumbenciais) da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios